Tribunal: STF
Processo: RE 1382237
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ACÓRDÃO 1265110. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. IRDR 15. JULGAMENTO DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. RETOMADA DO TRÂMITE PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.



    1. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0703631-41.2020.8.07.0000 (Acórdão 1265110), a eg. 8ª Turma Cível entendeu ser cabível, no bojo do Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, a fixação dos honorários da fase de conhecimento, com base no valor total da condenação na ação coletiva, abatido o montante já executado em execuções individuais distintas e respeitado o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC/15 



    2. Constada a inobservância de tais parâmetros, impõe-se a reforma da r. decisão agravada, para determinar que a fixação dos honorários da fase de conhecimento ocorra com base no que restou decidido no Acórdão 1265110, transitado em julgado.



    3. Diante do trânsito em julgado do Acórdão proferido pela c. Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 15 (Proc. nº 0717865-62.2019.8.07.0000), não remanescem motivos para suspensão do presente feito, nos termos do artigo 982, § 5º, do CPC/15.



    4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.“ (doc. eletrônico 5).



    Os embargos de declaração em seguida opostos não foram providos (doc. eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI; e 100, § 8°, da mesma Carta. Sustenta-se, também, desrespeito à decisão proferida nos autos do RE 1.309.081/MA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema 1.142 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Aduzem os recorrentes



    “[...] tratar-se de julgamento de AGI que resultou possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento de ação coletiva em conjunto com múltiplos cumprimentos individuais de sentença (fracionamento de PCTs). 



     […] 



    No caso, o julgado recorrido, claramente, afronta o tema 1.172 da repercussão geral do STF (RE 1.309.081), porque admitir a cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento em diversos cumprimentos individuais de sentença coletiva é permitir indevido FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO (CF, ART. 100, § 8º), QUE SERIA UNO CASO A EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SE FIZESSE NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA COMO O DF SEMPRE DEFENDEU NOS MÚLTIPLOS RECURSOS SOBRE ESSA MESMA QUESTÃO.” (págs. 2 e 5 do doc. eletrônico 11 – grifos no original). 



    Sustentam que 



    “[...] o acórdão recorrido expressamente admite a cobrança dos honorários sucumbenciais sem qualquer liquidação prévia que permita apurar o valor global da condenação para a adequada aplicação dos percentuais próprios da fazenda pública (CPC, Art. 85, § 4º, II) determinada na coisa julgada o que implica evidente ofensa ao Art. 5º, XXXVI, da CF.” (pág. 9 do doc. eletrônico 15).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base no julgamento do RE 1.309.081-RG/MA (Tema 1.142 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. 



    Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento nos seguintes termos:



     “[...] o julgado encontra-se na mesma linha do que restou decidido pelo Tema 1.142 do e. STF, não sendo o caso, portanto, de exercício do juízo de retratação.” (pág. 1 do doc. eletrônico 15).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



     



    Verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



     É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso.



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa" (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Observa-se, também, que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a Repercussão Geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Outrossim, o Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, decidiu: 



    “[...]



    De fato, em 6/5/2021, o e. Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE nº 1.309.081/MA, julgado com repercussão geral (Tema 1.142), fixou a seguinte tese jurídica: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal’.  Todavia, não houve omissão do acórdão embargado, que apreciou devidamente a questão, tampouco se afigura que esse esteja contrário ao Tema 1.142 do e. STF, no qual, na verdade, foi tratada a questão do fracionamento do precatório com base no § 8º do artigo 100 da Constituição Federal, com a conclusão no sentido de não ser possível fracionar os honorários em relação ao valor principal. 



    Com efeito, pelo teor do julgamento deste Colegiado, admitiu-se, na linha da jurisprudência deste eg. Tribunal, a possibilidade de inclusão dos honorários da fase de conhecimento em ação coletiva, no cumprimento de sentença.



    Contudo, e aqui está — talvez distinguishing — um fator bastante relevante, fizeram-se condicionantes, de sorte que, se o advogado quiser executar em cada um dos cumprimentos de sentença a verba honorária afeta à fase de conhecimento, deve primeiro calcular o montante total do débito relacionado aos honorários advocatícios. Depois, deve informar o quantum daquele valor já foi eventualmente cobrado em outras execuções, porque havia uma situação em que, nos inúmeros inícios de cumprimento de sentença, estavam sendo fixados honorários a título de fase de conhecimento simplesmente de acordo com o valor de cada cumprimento individual, sem observar o escalonamento dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC/15“ (págs. 4 e 5 do doc. eletrônico 9).



    Oportuno esclarecer que, no julgamento do RE 1.309.081/MA, Tema 1.142/RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.”



    Trago à colação ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte.



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 918.665-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA.



    Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    De todo modo, o exame da alegação pressuporia a análise da legislação processual infraconstitucional que disciplina, de forma específica, o instituto da coisa julgada. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 741.886-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ofensa aos limites da coisa julgada. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da identidade do presente feito com ação transitada em julgado, da existência da coisa julgada e de seus limites objetivos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental não provido” (RE 776.886-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram majorados pelo Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator